Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO EX OFFICIO. MATÉRIA DISTINTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CABIMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, com produção de prova pericial.
3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
4. Afasta-se a preliminar de coisa julgada acolhida na sentença quando a matéria transitada em julgado não diz respeito ao tema analisado.
5. Todas as obras relativas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento a ser concedido pela Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos arts. 51 e 163, V da Lei no 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal, vigente à época das construções).
6. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Precedentes deste Tribunal.
7. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
8. A mera expectativa de regularização de lotes irregulares construídos em área pública não enseja análise via judicial, por se tratar de ato discricionário, que deve respeitar processo administrativo com a verificação das exigências legais.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.